Tribunal: TJBA
Processo: 8044613-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8044613-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MIRIAN MENDES MATTOS Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS (OAB:BA74574-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.169/STJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por servidora aposentada contra decisão que determinou o sobrestamento integral de cumprimento de sentença coletiva, cujo objeto é a implantação do piso nacional do magistério (obrigação de fazer) e o pagamento de valores retroativos (obrigação de pagar), sob fundamento de afetação do Tema 1.169/STJ. A agravante pleiteia a cisão da execução, com o prosseguimento da obrigação de fazer, argumentando que a suspensão determinada pelo STJ aplica-se apenas às obrigações de pagar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ abrange também as execuções individuais de obrigação de fazer oriundas de sentença coletiva; (ii) estabelecer se é cabível a cisão da execução, permitindo o prosseguimento da obrigação de fazer e mantendo suspensa a obrigação de pagar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento segundo o qual o Tema 1.169/STJ aplica-se exclusivamente às execuções relativas à obrigação de pagar, não alcançando o cumprimento de obrigação de fazer, como a implantação do piso do magistério. 4. A obrigação de fazer, de natureza alimentar, não exige liquidação prévia complexa, podendo ser executada com base em cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. 5. A suspensão integral da execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da celeridade processual. 6. A cisão da execução representa solução proporcional e adequada, permitindo a continuidade do que é incontroverso (implantação do piso) e a suspensão do que está abrangido pelo Tema 1.169/STJ (valores retroativos). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: A suspensão processual determinada no Tema 1.169/STJ aplica-se exclusivamente às execuções de obrigação de pagar, não abrangendo obrigações de fazer oriundas de sentença coletiva. É cabível a cisão da execução, permitindo o prosseguimento da obrigação de fazer, ainda que pendente o julgamento do Tema 1.169/STJ. A implantação do piso nacional do magistério, por possuir natureza alimentar e depender apenas de cálculos simples, pode ser executada independentemente de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 509, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8015736-33.2025.8.05.0000, rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 04.09.2025; TJBA, AI nº 8025636-40.2025.8.05.0000, rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 13.10.2025; TJBA, Pet. Cív. nº 8058243-77.2023.8.05.0000, rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044613-80.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: MIRIAN MENDES MATTOS e como AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora